Tribunal: TJMT
Processo: 1018889-60.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018889-60.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TATIANE CARVALHO DA CRUZ - CPF: 055.113.591-30 (RECORRENTE), MARCO AURELIO CAMARGO E SILVA - CPF: 701.667.171-26 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Passageira adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/Salvador, com chegada ao destino final prevista para 09h40 do dia 19/07/2024. Em razão de manutenção não programada na aeronave, o voo de conexão sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão subsequente. A passageira foi reacomodada e chegou a Salvador às 13h35, com atraso total de 3 horas e 55 minutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo inferior a 4 horas, decorrente de manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a ausência de prova de circunstância excepcional agravante afasta o dever de indenizar, mesmo diante da responsabilidade objetiva da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção não programada na aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade civil da companhia aérea perante o consumidor.

O atraso total de 3 horas e 55 minutos — inferior ao marco de 4 horas — não gera presunção de dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que agravem o transtorno sofrido pelo passageiro.

A passageira não produziu prova de prejuízo efetivo à sua esfera moral: não há registro de compromisso perdido, agravamento de estado de saúde ou tratamento degradante pela companhia, tendo sido reacomodada e chegado ao destino no mesmo dia.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, especialmente quando o atraso, por sua extensão, não autoriza a presunção do dano.

O episódio, nas circunstâncias demonstradas nos autos, situa-se no campo do mero dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar abalo indenizável à esfera da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Frente ao exposto, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para

a). CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
com juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º, do CC, A partir da citação, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).”

No caso, verifica-se que o itinerário contratado pela autora (Cuiabá/Salvador) chegou ao destino final às 13h35 do dia 19/07/2024, quando a previsão original era às 09h40, totalizando um
atraso de 3 horas e 55 minutos.

Conforme informado pela companhia aérea, o atraso decorreu de manutenção não programada na aeronave.

A questão central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Contudo, a análise do conjunto probatório não demonstra falha na prestação do serviço apta a ultrapassar a barreira do mero aborrecimento.

O atraso motivado por manutenção não programada constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade, caracterizando falha na prestação do serviço por não se enquadrar como excludente de responsabilidade.

Todavia, o lapso temporal inferior a 4 horas, por si só, não gera presunção de dano moral (
in re ipsa
), exigindo-se a comprovação de circunstâncias excepcionais que agravem o transtorno sofrido.

Nesse sentido:

“[...] o atraso verificado,
inferior a quatro horas
, encontra-se dentro de parâmetros frequentemente reconhecidos como insuficientes, por si sós, para caracterizar abalo à esfera da personalidade, sobretudo quando ausente demonstração de circunstâncias agravantes.”

(N.U 1021886-75.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

“[...] atraso na chegada ao destino
inferior a quatro horas
, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de circunstância excepcional que agrave o transtorno sofrido pelo passageiro.”

(N.U 1059205-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

“A jurisprudência das Turmas Recursais entende que
atraso de voo inferior ou próximo de quatro horas
, sem prova de circunstância excepcional ou prejuízo relevante, caracteriza mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral.”

(N.U 1034815-49.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

No caso concreto, a autora não produziu prova de prejuízo efetivo à sua esfera moral: não há registro de compromisso perdido, agravamento de estado de saúde ou tratamento degradante.

A passageira foi reacomodada e chegou ao destino no mesmo dia, situando-se o episódio no campo do mero dissabor cotidiano.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373 do CPC.

Diante do exposto, a sentença merece reforma para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026